Tribunal: STF
Processo: Rcl 53933
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA E DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931-RG, TEMA N. 246. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA, em 10.6.2022, contra decisão do relator do Processo n. 0000907-42.2020.5.17.0012 no Tribunal Superior do Trabalho, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal e desrespeitadas as decisões prolatadas pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931-RG, Tema n. 246.



O caso



    2. Em 13.5.2021, o juízo da 12ª Vara do Trabalho de Vitória/ES julgou procedente o pedido formulado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Asseio, Conservação, Limpeza Pública e Serviços Similares no Estado do Espírito Santo – Sindilimpe contra Sudeste Construções e Serviços Gerais Ltda. e Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA, condenando subsidiariamente o ente público ao pagamento das verbas trabalhistas inadimplidas pela empresa prestadora (e-doc. 12).



    Em 9.9.2021, ao julgar os recursos ordinários das partes, a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região negou provimento ao recurso do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA, mantendo a responsabilização subsidiária do ente público pelas verbas trabalhistas devidas (e-doc. 10).



    Essa decisão foi objeto de recurso de revista (e-doc. 7), parcialmente recebido pelo Tribunal Regional do Trabalho, e foi interposto agravo de instrumento para o Tribunal Superior do Trabalho quanto à matéria inadmitida: responsabilidade subsidiária do ente público (e-doc. 6).



    Em 25.5.2022, o Ministro relator no Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista do reclamante por ausência de transcendência:



    “EXAME PRÉVIO DA TRANSCENDÊNCIA.



    AGRAVO DE INSTRUMENTO 



    Constato a existência de obstáculos processuais aptos a inviabilizar o exame das questões veiculadas na revista e, por consectário lógico, a evidenciar a ausência de transcendência do recurso. 



    Com efeito, no que se refere ao tema ‘responsabilidade subsidiária’, o recurso não atende ao requisito contido no art. 896, § 1º-A, da CLT, da forma exigida pela pacífica jurisprudência da SBDI-1 do TST (TST-E-ED-RR-242-79.2013.5.04.0611, Rel. Min. José Roberto Freire Pimenta, DEJT 25/5/2018), uma vez que a parte transcreve fragmento do v. acórdão que não aborda todos os elementos fáticos e fundamentos de direito adotados pelo e. TRT, inviabilizando o exame da matéria de fundo veiculada nas razões de revista. 



    Quanto aos demais temas, a decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: (…)



    Examinando as matérias em discussão, em especial aquelas devolvidas no agravo de instrumento (art. 254 do RITST), observa-se que as alegações nele contidas não logram êxito em infirmar os obstáculos processuais invocados na decisão que não admitiu o recurso de revista. 



    Dessa forma, inviável se torna o exame da matéria de fundo veiculada no recurso de revista. 



    Pois bem. 



    O critério de transcendência é verificado considerando a questão jurídica posta no recurso de revista, de maneira que tal análise somente se dá por esta Corte superior se caracterizada uma das hipóteses previstas no art. 896-A da CLT. 



    Assim, a existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame da matéria de fundo veiculada, como no caso, acaba por evidenciar, em última análise, a própria ausência de transcendência do recurso de revista, em qualquer das suas modalidades. 



    Isso porque não se justificaria a intervenção desta Corte superior a fim de examinar feito no qual não se estaria: a) prevenindo desrespeito à sua jurisprudência consolidada (transcendência política); b) fixando tese sobre questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista (transcendência jurídica); c) revendo valor excessivo de condenação, apto a ensejar o comprometimento da higidez financeira da empresa demandada ou de determinada categoria profissional (transcendência econômica); d) acolhendo pretensão recursal obreira que diga respeito a direito social assegurado na Constituição Federal, com plausibilidade na alegada ofensa a dispositivo nela contido (transcendência social). 



    Nesse sentido já se posicionou a maioria das Turmas deste TST: (…)



    Logo, diante do óbice processual já mencionado, não reputo verificada nenhuma das hipóteses previstas no art. 896-A da CLT. 



    Ante o exposto, com fulcro no art. 118, X, do Regimento Interno desta Corte, nego seguimento ao agravo de instrumento. (...)” (e- doc. 16).



    3. Contra essa decisão, o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA ajuíza a presente reclamação.



    O reclamante alega que “o C. TST usurpou a competência constitucional dessa Suprema Corte para apreciar em última instância os recursos extraordinários, incidindo, ainda, em nítida inobservância à garantia de autoridade da decisão que definiu questão jurídica como representativa de repercussão geral desse Excelso Supremo Tribunal Federal, contrariando padrão decisório de tese vinculativa firmada em sede de recurso extraordinário (RE 760.931 - Tema 246), bem como afrontou a autoridade da decisão dessa Corte no âmbito da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16” (fl. 3).



    Sustenta que “o trecho do v. Acórdão regional citado no Recurso de Revista do Ente Público é suficiente para demonstrar o desrespeito ao que fora decidido pela Suprema Corte na ADC 16/DF e no RE 760.931/DF (Repercussão Geral – Tema 246) não sendo necessário o revolvimento fático-probatório posto no v. Acórdão Regional para se detectar ictu occuli que a decisão tomada pelo E. TRT/ES chancelou posição totalmente contrária ao que fora decidido na ADC nº 16/DF e no RE 760931 (Tema de Repercussão Geral 246) por esta Suprema Corte” (fl. 5).



    Requer “medida liminar, inaudita altera parte, na forma do art. 158, do RISTF, para suspender a r. Decisão proferida pelo eminente Ministro Relator da Egrégia Turma do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo RRAg - 907- 42.2020.5.17.0012” (fl. 13).



    Pede, “no mérito, a procedência da presente Reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja cassada/anulada a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo RRAg - 907- 42.2020.5.17.0012” (fl. 13).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista do reclamante por ausência de transcendência, mantendo decisão pela qual atribuída responsabilidade subsidiária ao tomador do serviço, o Ministro relator do Tribunal Superior do Trabalho teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal e descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema n. 246.



    6. Embora a previsão constante do § 5º do art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho (É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria) pudesse sugerir a existência de óbice ao processamento regular da presente reclamação, o exame dos documentos juntados aos autos eletrônicos revela ter-se assentado, na decisão reclamada, ausência de transcendência trabalhista de recurso no qual se discute matéria com repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal, Tema n. 246.



    Constata-se, portanto, que, sob pena de ver prevalecer interpretação de preceito legal capaz de esvaziar a competência constitucional atribuída a este Supremo Tribunal, não se pode recusar ao recorrente o acesso a instrumento processual apto a corrigir a distorção apontada e permitir que a questão alcance a jurisdição constitucional, sendo dirimida, definitivamente, na instância competente.



    7. Na espécie, ao negar provimento ao recurso ordinário interposto pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA, o Tribunal Regional do Trabalho manteve a responsabilização subsidiária do reclamante, em acórdão com a seguinte ementa:



    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. ÔNUS DA PROVA DA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS E LEGAIS DA PRESTADORA DE SERVIÇO. Embora o STF, no julgamento da ADC 56, tenha declarado a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, tal decisão não afasta a possibilidade de responsabilização subsidiária do Ente Público nas hipóteses de omissão ou negligência quanto à fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada. Ademais, é do Ente Público o ônus da prova quanto à fiscalização do contrato de trabalho, diante da existência de previsão legal acerca do tema (arts. 58, III, e 67 da Lei nº 8.666/93). Há que se ressaltar, ainda, que atribuir ao trabalhador o ônus da prova nesse sentido impediria, na prática, qualquer possibilidade de responsabilização da administração pública, pois se estaria diante da exigência da produção de prova negativa (ausência de fiscalização do contrato), hipótese que se mostra extremamente difícil, se não impossível” (e-doc. 10).



    8. A controvérsia jurídica estabelecida na presente reclamação decorre da incidência de alteração legislativa pela qual se atribuiu ao Tribunal Superior do Trabalho competência para recusar o processamento de recurso de revista que não preencha o requisito de transcendência, sob a perspectiva econômica, política, social e jurídica, na forma do art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho.



    9. O exame dos autos revela que a questão tratada na origem refere-se à responsabilização subsidiária de ente da Administração Pública por débitos trabalhistas e previdenciários devidos a prestador de serviço, que teriam sido inadimplidos por empresa contratada por processo licitatório.



    Este Supremo Tribunal assentou ter repercussão geral a controvérsia sobre a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço.



    Decidiu-se, no mérito, a inadmissibilidade da transferência para a Administração Pública, sem comprovação de culpa, da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários devidos ao empregado de empresa terceirizada.



    10. A questão jurídica tratada na ação trabalhista, que ensejou o recurso de revista tido como destituído de transcendência, coincide com aquela objeto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e do Recurso Extraordinário n. 760.931-RG, a impor a seguinte indagação: como a matéria poderia dispor de repercussão geral econômica, política, social e jurídica e exigir sucessivos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal e não preencher esse mesmo atributo quando examinada monocraticamente em jurisdição trabalhista?



    Seria compreensível assentar que matéria de natureza estritamente trabalhista não dispusesse de repercussão geral econômica, política, social e jurídica para alcançar a jurisdição constitucional. Entretanto, surpreende que, não bastassem os dois pronunciamentos vinculantes deste Supremo Tribunal sobre a matéria, aos quais se agregam dezenas de decisões em reclamação, a mesma questão possa ser considerada pela Justiça do Trabalho carente de transcendência.



    Essa conclusão, se admitida, comprometeria a sistemática da repercussão geral e subverteria a ordem processual e constitucional vigente, conferindo ao Tribunal Superior do Trabalho competência para proferir a última palavra em matérias constitucionais e de relevância reconhecida por este Supremo Tribunal.



    11. O exame da causa demonstra que a interpretação conferida pela autoridade reclamada ao art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho não pode se opor ao que fixado por este Supremo Tribunal em precedente de repercussão geral, compreensão que deve abranger também as decisões proferidas em sede de controle abstrato de constitucionalidade e as súmulas vinculantes. Assim, os temas sobre os quais este Supremo Tribunal tenha se pronunciado, produzindo decisões com eficácia erga omnes ou vinculante, dispõem de relevância, não podendo, por isso mesmo, ter seu exame pela via recursal obstado sob alegação de outro órgão jurisdicional de não dispor de transcendência.



    12. Na espécie em exame, ao negar seguimento ao agravo de instrumento, recusando o processamento de recurso de revista sobre a matéria em foco e, com isso, impedindo qualquer meio de acesso à jurisdição constitucional, a autoridade reclamada usurpou a competência deste Supremo Tribunal, que concluiu ter repercussão geral a controvérsia sobre “responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço” (Tema 246).



    Essa usurpação de competência é demonstrada no descumprimento do julgado deste Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931-RG, Tema n. 246 da repercussão geral, o que não pode prevalecer.



    13. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, observadas as decisões do Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931-RG, Tema n. 246.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de junho de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora